Tribunal: TJDFT
Processo: 0729471-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729471-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO JOSE COURI AGRAVADO: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIO JOSÉ COURI (autor), contra decisão do ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento, processo n. 0727113-78.2021.8.07.0001, ajuizado em desfavor de CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS, ora agravada, na qual retificou de ofício o valor da causa e determinou a emenda à inicial a fim de recolher custas complementares. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 99428672 dos autos originais): "Nos termos do Art. 71 do Estatuto do Idoso - Lei 10741/03, defiro a prioridade na tramitação do feito, em razão de a parte autora ser idosa. Anote-se. Vale o registro de que é dado ao magistrado, verificando incorreção no valor da causa, de acordo com o disposto no art. 292, § 3o, do CPC, retificá-lo de ofício. Portanto, com base no documento de ID 99224160, retifico, de ofício, o valor da causa para fixá-lo em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), de forma a corresponder ao proveito econômico pretendido. Assim, concedo prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora promova emenda à inicial a fim de recolher custas complementares, sob pena de extinção do feito e cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). Intimem-se." O recorrente aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois não se discute na ação eventual apólice do seguro, mas a obrigação de fazer “com o objetivo de restabelecer em definitivo a Apólice n. 6.077.103 e, consequentemente, do plano de seguro de vida contratado pelo Agravante junto a Agravada, ou ainda, alternativamente para determinar à Agravada que ofereça outro seguro de vida ao Agravante, em continuidade àquele coletivo contratado e vigente por quase 30 anos.” Aduz que o valor da causa foi fixado em R$ 3.772,68, pois corresponde a 12 prestações do prêmio pago pelo Agravante, nos termos do art. 292, §2o, do CPC. Pondera ainda que eventual indenização do seguro é variável, a depender da natureza do sinistro, se morte natural, morte acidental, perda de membros, invalidez permanente total o parcial por acidente etc, todavia, o d. Juízo a quo levou em consideração o valor máximo. Afirma que “não há proveito econômico algum referente a indenização/importância segurada. A manutenção do contrato é o único pedido, conforme alínea c dos pedidos da petição inicial – ID 99262661 - Pág. 13 dos autos originários. Assim há apenas despesa paga pelo Agravante decorrente o prêmio.” Ao final diz que irá recolher as custas suplementares, para evitar a extinção do feito, mas requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, e fixar o valor da causa em R$ 3.772,68, nos termos do art. 292, §2o, do CPC, como indicado pelo Agravante em sua petição inicial. Preparo recolhido (ID 28981459). É o relatório. Decido. Como relatado, o agravante se insurge contra decisão de primeiro grau que retificou de ofício o valor da causa e determinou a emenda à inicial a fim de recolher custas complementares. Pedindo as mais respeitosas vênias ao agravante, mas a pretensão recursal não encontra previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para cabimento de agravo de instrumento, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Com efeito, eventual restabelecimento do valor da causa ao patamar fixado pelo recorrente na exordial, em tese, não enseja urgência capaz de mitigar o rol do art. 1.015, do CPC, uma vez que pode ser questão suscitada em preliminar de apelação, sem qualquer prejuízo à parte recorrente. Neste sentido a jurisprudência da Corte. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A insurgência contra a determinação de emenda à inicial não se enquadra no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, e, muito menos, nas hipóteses de taxatividade mitigada, conforme preconizado pelo col. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito do recurso repetitivos, pois, in casu, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. 2. Com fulcro na documentação colacionada nos autos, denota-se que a agravante é economicamente hipossuficiente, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CRFB. 3. Recurso, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1327269, 07458048020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. I - É inadmissível o agravo de instrumento interposto para impugnar pronunciamento judicial que determina a emenda da inicial, pois, de despacho, não cabe recurso. arts. 932, inc. III e 1.001, ambos do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1104832, 07053339020188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no PJe: 29/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229055, 07182856720198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Estabelece o inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil que incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". 2. Diante da nova sistemática implementada pelo CPC em vigor, incabível agravo de instrumento em face de decisão que determina emenda à inicial para adequar o valor da causa. 3. O rol que prevê as hipóteses de manejo do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do CPC, não sendo viável a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1210732, 07134382220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, como sabido, de acordo com os artigos 932, inciso III, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator